Tribunal: TJPA
Processo: 0801438-07.2024.8.14.0039
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801438-07.2024.8.14.0039

APELANTE: BALESTRERI LOCACOES DE IMOVEIS LTDA, BEATRIZ CAPPELLARI BALESTRERI

APELADO: SCANIA BANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2
. Devidamente intimado para recolhimento, o agravante não atendeu aos mandamentos legais aplicáveis, uma vez que se manteve inerte.

3
. Agravo Interno não conhecido, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801438-07.2024.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA

AGRAVANTE: BALESTRERI & CAPPELLARI LTDA-EPP e outros
(ADV. BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121)

AGRAVADO: SCANIA BANCO S.A.
(SEM ADV CONSTITUÍDO)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Tratam os autos de agravo interno em apelação cível interposto por
BALESTRERI & CAPPELLARI LTDA-EPP
,
irresignado com a decisão monocrática prolatada por minha relatoria que (PJe ID nº 19933182) – nos autos da Apelação, movida em desfavor de
SCANIA BANCO S.A.
– não conheceu do apelo, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA, RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, após ter indeferido o pleito de gratuidade da justiça, embora regularmente intimada para proceder ao recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, deixando de atender ao comando da norma.

2. Apelação cível não conhecida, monocraticamente”.

Rememoro que constou dos autos, em resumo, que o d. Juízo proferiu decisão, determinando a emenda da
inicial, com vistas a juntar documentos comprobatórios acerca da sua hipossuficiência para deferimento da gratuidade da justiça ou, caso contrário, recolhesse as custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Ocorre que, a parte Autora, quedou-se inerte, fato que culminou com o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a empresa Autora interpôs apelação, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça recursal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que proferi decisão:

“(...)
Diante disso, verifica-se que o STJ possui o entendimento de que a pessoa jurídica, faz jus a benefício da justiça gratuita, desde que demonstre a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não foi feito no presente caso, sobretudo considerando que o presente recurso não foi instruído com documentos que atestem a incapacidade da pessoa jurídica.

Desse modo, ante todas as considerações, se tornam relevantes as providências dispostas no §2º do art. 99 do CPC, devendo a Apelante trazer aos autos comprovantes de que preenche os pressupostos legais para a concessão do referido benefício, dentre os quais cito: declaração de imposto de renda dos últimos 03 anos; extratos bancários e de cartões de créditos dos últimos 03 meses, inclusive de seus sócios, 03 últimos balanços patrimoniais anuais; Certidão dominial; Certidão de propriedade de automóveis, tudo com vistas a demonstrar fazer jus a benesse.

Com efeito, determino a intimação da Recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC:

1) Apresente os documentos descritos, além de outros que entender devido, para que comprove a impossibilidade de pagamento do preparo recursal, nos termos do art. 99, §2º c/c art. 932, Parágrafo único do CPC, sob pena de indeferimento da gratuidade recursal pleiteada e, eventual não conhecimento do recurso. Ou, se assim quiser, faça o pagamento das custas recursais.

Após, retornem conclusos”.

Foi certificado o decurso do prazo, sem manifestação (PJe ID nº 19701536), oportunidade em que indeferi a gratuidade da justiça pleiteada, determinando a intimação da recorrente para proceder ao recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, §7º c/c art. 932, parágrafo único e art. 1.007, todos do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo, ante a manifesta deserção.

Não cumprida a determinação, o apelo não foi conhecido.

Com efeito, foi interposto o presente Agravo interno, reiterando pleito de concessão da gratuidade da justiça, contudo, desacompanhado de documentos que atestem essa condição.

Instados a proceder ao respectivo preparo do recurso, novamente, o Agravante permaneceu inerte.

É o relatório do necessário.
Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 07 de agosto de 2024.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

O presente recurso foi protocolizado sem o devido preparo, não tendo sido deferida a gratuidade nos autos em seu favor.

Assim,
se o recurso é protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, do CPC:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO. O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC.

2.
Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis
. 3.
O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.
4. Recurso não conhecido”.

(7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25).

Por oportuno, registro que desde o ajuizamento da presente demanda, o ora Agravante tenta a todo custo se eximir do pagamento das custas processuais, sem, contudo, comprovar nos autos fazer jus ao aludido benefício, a despeito de ter-lhe sido oportunizado a juntada de documentos comprobatórios.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
deste Agravo Interno, ante à sua deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 23/09/2024